Tribunal: TJSP
Processo: 2290044-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento - ação rescisória de contrato cumulada com reparação de danos - passo de cumprimento de sentença - insurgência contra sentença - inadequação da via eleita - pronunciamento a desafiar recurso de apelação - deslize agudo, o que a inibir manejo do princípio da fungibilidade - exegese dos artigos 203, §1o, e 1.009, §1o, ambos do Código de Processo Civil -inconformismo não

Ementa:
Agravo de instrumento - ação rescisória de contrato cumulada com reparação de danos - passo de cumprimento de sentença - insurgência contra sentença - inadequação da via eleita - pronunciamento a desafiar recurso de apelação - deslize agudo, o que a inibir manejo do princípio da fungibilidade - exegese dos artigos 203, §1o, e 1.009, §1o, ambos do Código de Processo Civil -inconformismo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029937
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2290044-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que são agravantes
RAFAEL MEDES GOMES e VIVIANE DE MORAIS GOMES, é agravado INPAR
PROJETO 86 SPE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290044-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9914 FH
2
Voto n. 9914 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2290044-52.2020.8.26.0000
Agravantes: Rafael Mendes Gomes e Viviane de Morais Gomes
Agravada: Inpar Projeto 86 Spe Ltda.
Agravo de instrumento - ação rescisória de contrato
cumulada com reparação de danos - passo de cumprimento
de sentença - insurgência contra sentença - inadequação da
via eleita - pronunciamento a desafiar recurso de apelação -
deslize agudo, o que a inibir manejo do princípio da
fungibilidade - exegese dos artigos 203, §1o, e 1.009, §1o,
ambos do Código de Processo Civil -inconformismo não
conhecido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de autos de
ação rescisória de contrato cumulada com reparação de danos, em passo
de cumprimento de sentença, que Rafael Mendes Gomes e Viviane de
Morais Gomes movem em face de Inpar Projeto 86 Spe Ltda; observam
reclamar reforma a respeitável sentença copiada em folhas 89/91 - que
trouxe acolhida impugnação ao cumprimento de sentença e extinto o feito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo e sem preparo mercê da condição
de beneficiários de justiça gratuita (fl. 9).
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de ação rescisória de contrato cumulada
com reparação de danos em passo de cumprimento de sentença;
regularmente processada, e assim emergiu editada a dispositiva da r.
sentença guerreada: “Assim, acolho a impugnação
ao cumprimento
de
sentença
e JULGO EXTINTO
o processo,
nos termos do artigo 485, VI do
CPC. Em atenção ao princípio da sucumbência,
arcará a exequente
com
custas, despesas
e honorários
fixados em 10% do valor da execução,

observando-se
que os exequentes
são beneficiários
da justiça gratuita ”.
(fl.91)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290044-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9914 FH
3
O
inconformismo,
“data
venia”,
não
comporta
conhecimento; o “decisum” que traz extinto o feito nos termos do artigo
485, do Código de Processo Civil, guarda natureza de sentença, “ex vi” do
disposto no artigo 203, §1o, do citado diploma legal, “verbis”: “Art. 203. Os
pronunciamentos

do
juiz
consistirão

em
sentenças,

decisões
interlocutórias
e despachos.
§1o - Ressalvadas
as disposições
expressas

dos procedimentos
especiais,
sentença
é o pronunciamento
por meio do
qual o juiz, com fundamento
nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva

do procedimento
comum, bem como extingue a execução”.

E em se cuidando de sentença, o inconformismo, nos
termos
do
artigo
1.009
do
Código
de
Processo
Civil,
desafiava
aparelhamento de recurso de apelação, e não de agravo de instrumento;
manifesta, destarte, a inadequação da via eleita, cabendo destacar
inaplicável, no atinente, o princípio da fungibilidade recursal, e assim por
se tratar de lapso agudo, não permeado por dúvida objetiva e escusável;
confira-se, na direção, postura consolidada do c. STJ:
“ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.

RECURSOS
EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA.
CPC/2015.
DECISÃO

QUE
NÃO
ENCERRA

FASE
PROCESSUAL.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PRECEDENTES.
1. O STJ, recentemente,
decidiu
que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão
que acolhe impugnação
ao cumprimento
de sentença
e extingue a
execução
é a apelação
. As decisões que acolherem
parcialmente
a
impugnação
ou a ela negarem provimento,
por não acarretarem
a
extinção da fase executiva
em andamento,
tem natureza jurídica
de decisão interlocutória,
sendo o agravo de instrumento
o recurso
adequado
ao seu enfrentamento"
(REsp 1.698.344/MG,
Rel. Min.
Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, DJe 1/8/2018).
2. Recurso
especial a que se nega provimento.
(STJ, REsp 1804693/MA,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES,

SEGUNDA

TURMA,
julgado
em
23/05/2019,
DJe 30/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2290044-52.2020.8.26.0000 -Voto no 9914 FH
4
É tudo.
Não se conhece, pois, nesses termos, pelo meu voto,
do recurso de agravo de instrumento manejado
TERCIO PIRES
Relator